Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino a promoção de ID: 34431439. A laboriosa Secretaria constatou a existência de precatórios já expedidos em favor de CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA. De fato. Conforme atentamente observado, as requisições em favor dos citados substituídos encontram-se nos IDs: 21195659 e 21195574. Lado outro, no ID: 24452445, determinou-se a retificação dos cálculos que deram origem aos PCT n. 0748110-22.2020.8.07.0000 e 0748111-07.2020.8.07.0000, que têm por credores CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA. O caso reclama, portanto, retificação das ordens de pagamento de ID: 21195659 e 21195574, para constar os novos valores homologados na decisão de ID: 32434488. Diante disso, defiro a retificação das requisições de ID: 21195659 e 21195574, para constar os novos valores homologados, consoante as planilhas de ID: 31177545, com o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação dos PCT n. 0748110-22.2020.8.07.0000 e n. 0748111-07.2020.8.07.0000, com ofício à COORPRE. Brasília, 16 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador